Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0754021-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA NETO e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: LUIZ MIGUEL ESTÊVÃO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA NETO e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor de LUIZ MIGUEL ESTÊVÃO DE OLIVEIRA visando reformar a decisão ID n. 218912517, que manteve a decisão ID n. 215945078, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, sob o procedimento comum no 0704087-51.2021.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, bem como a interessada, a Advogada Prem Kheli Pereira de Abreu, OAB/DF n.o 41.311. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator